Tribunal: TJES
Processo: 5004104-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obras Públicas
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS. DEVER DE ATUALIZAÇÃO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra decisão que, em ação civil pública, deferiu tutela de urgência para determinar a atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos aos Desastres Naturais no prazo de 90 dias.

2)
O recorrente alega, em suma, nulidade da decisão por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais entes federativos, inexistência de risco imediato, violação à autonomia municipal e às limitações orçamentárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para compelir o Município a cumprir seu dever de atualizar o Plano Municipal de Redução de Riscos, afastando-se as alegações de incompetência exclusiva, ausência de urgência e reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A competência para a proteção ao meio ambiente e para a implementação de políticas de defesa civil é comum a todos os entes da Federação, conforme o art. 23 da Constituição Federal.

5)
Essa natureza comum, contudo, não exclui a responsabilidade primária do Município, nem justifica a omissão do dever específico de elaborar e executar políticas de prevenção a desastres no âmbito local, conforme art. 8º da Lei nº 12.608/2012.

6)
A omissão administrativa na adoção de medidas preventivas para a segurança da população em áreas de risco configura, por si só, a urgência necessária para a concessão da tutela, não sendo exigível catástrofe iminente.

7)
A alegação genérica de reserva do possível não pode servir como pretexto para o descumprimento de deveres constitucionais e legais relacionados à proteção de direitos fundamentais, como a vida, a segurança e o meio ambiente ecologicamente equilibrado, sobretudo quando a inércia administrativa é manifesta.

8)
O prazo de 90 dias se mostra razoável e proporcional à urgência da medida, considerando a ciência prévia do Município sobre a obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O dever de elaborar e atualizar o Plano Municipal de Redução de Riscos é obrigação primária do Município, decorrente da Lei nº 12.608/2012, não sendo a competência comum dos entes federativos (CF/1988, art. 23) fundamento para eximir o ente local da responsabilidade ou para exigir a formação de litisconsórcio passivo necessário.

2. A omissão municipal na implementação de políticas públicas de prevenção a desastres naturais legitima a atuação do Poder Judiciário, não constituindo a reserva do possível óbice absoluto quando há risco a direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 23; Lei nº 12.608/2012, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP; Apelação Cível 1029654-89.2019.8.26.0053; Relator (a): Magalhães Coelho; 1ª Câmara de Direito Público; j. 19.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004104-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS. DEVER DE ATUALIZAÇÃO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra decisão que, em ação civil pública, deferiu tutela de urgência para determinar a atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos aos Desastres Naturais no prazo de 90 dias.

2)
O recorrente alega, em suma, nulidade da decisão por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais entes federativos, inexistência de risco imediato, violação à autonomia municipal e às limitações orçamentárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para compelir o Município a cumprir seu dever de atualizar o Plano Municipal de Redução de Riscos, afastando-se as alegações de incompetência exclusiva, ausência de urgência e reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A competência para a proteção ao meio ambiente e para a implementação de políticas de defesa civil é comum a todos os entes da Federação, conforme o art. 23 da Constituição Federal.

5)
A natureza comum, contudo, não exclui a responsabilidade primária do Município, nem justifica a omissão do dever específico de elaborar e executar políticas de prevenção a desastres no âmbito local, conforme art. 8º da Lei nº 12.608/2012.

6)
A omissão administrativa na adoção de medidas preventivas para a segurança da população em áreas de risco configura, por si só, a urgência necessária para a concessão da tutela, não sendo exigível catástrofe iminente.

7)
A alegação genérica de reserva do possível não pode servir como pretexto para o descumprimento de deveres constitucionais e legais relacionados à proteção de direitos fundamentais, como a vida, a segurança e o meio ambiente ecologicamente equilibrado, sobretudo quando a inércia administrativa é manifesta.

8)
O prazo de 90 dias se mostra razoável e proporcional à urgência da medida, considerando a ciência prévia do Município sobre a obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O dever de elaborar e atualizar o Plano Municipal de Redução de Riscos é obrigação primária do Município, decorrente da Lei nº 12.608/2012, não sendo a competência comum dos entes federativos (CF/1988, art. 23) fundamento para eximir o ente local da responsabilidade ou para exigir a formação de litisconsórcio passivo necessário.

2. A omissão municipal na implementação de políticas públicas de prevenção a desastres naturais legitima a atuação do Poder Judiciário, não constituindo a reserva do possível óbice absoluto quando há risco a direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 23; Lei nº 12.608/2012, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP; Apelação Cível 1029654-89.2019.8.26.0053; Relator (a): Magalhães Coelho; 1ª Câmara de Direito Público; j. 19.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à legalidade da decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir o Município de Aracruz a apresentar, no prazo de 90 dias, a atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos aos Desastres Naturais, sob pena de multa diária.

Conforme disposto no art.
23
d
a
Constituição Federal, é
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
a proteção ao meio ambiente e o combate à poluição, dentre outros relacionados ao tema:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

[...]

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

[...]

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

[...]

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

No entanto, a natureza comum dessa competência
não exclui a atuação de cada ente
, muito menos permite omissão sob a alegação de que outros partilham do dever.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a omissão do ente municipal em implementar políticas públicas de prevenção configura violação a direitos fundamentais, o que legitima a atuação do Judiciário.

A Lei Federal nº 12.608/12, ao instituir a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, impõe obrigações claras e autônomas a cada ente federado.

No art. 8º, elenca expressamente a obrigação dos Municípios de
identificar e mapear áreas de risco
,
elaborar planos locais
,
monitorar áreas vulneráveis
e
divulgar protocolos de prevenção
, evidenciando a titularidade da iniciativa e da execução no plano local.

In casu
, o Município de Aracruz
reconhece a necessidade de atualização do plano
, mas condiciona a providência à previsão orçamentária futura, revelando postura incompatível com o princípio da prevenção que norteia a atuação estatal em matéria ambiental e de defesa civil.

A alegação de ausência de urgência igualmente não se sustenta.

A própria natureza do direito tutelado — a segurança da população residente em áreas de risco — impõe atuação imediata e eficaz.

O risco de desastres naturais, agravado pelas mudanças climáticas, não permite atuação reativa.

A omissão administrativa no planejamento preventivo constitui, por si,
fundamento suficiente para concessão da tutela de urgência
, independentemente de catástrofe em curso.

Nesse contexto, descabe cogitar de nulidade da decisão agravada, pois
a ausência de litisconsórcio com os demais entes não impede a imposição de obrigação própria ao Município
, cuja inércia compromete a integridade da coletividade local.

Ademais, a pretensão de suspender os efeitos da decisão sob o argumento de interferência orçamentária não resiste à análise.

A
reserva do possível não pode ser alegada como escusa para omissão estatal em assegurar direitos fundamentais
, sobretudo quando demonstrada a ausência de medidas mínimas ou de planejamento.

É de se conferir a jurisprudência pátria:

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE RISCO. DEVER MUNICIPAL DE REMOÇÃO ESCALONADA DOS MORADORES. EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO E REASSENTAMENTO ADEQUADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o Município de São Paulo, visando à remoção de famílias que ocupam irregularmente área de risco elevado (R3 e R4), localizada entre a Avenida Santa Inês, Estrada Santa Inês e Rua Francisco Machado da Silva, no Bairro Jardim Peri. A sentença determinou a remoção escalonada das famílias, o cadastramento dos ocupantes, a demolição das construções, a execução de obras de contenção e infraestrutura e a fiscalização periódica para evitar novas ocupações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) Interesse processual do Ministério Público Estadual na solução do litígio; (ii) Dever da Administração Pública de adotar medidas concretas para mitigação de riscos geológicos em áreas urbanas ocupadas; (iii) Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para compelir o Executivo a cumprir obrigações constitucionais e legais; (iv) Responsabilidade estatal pelo reassentamento adequado das famílias removidas. III. RAZÕES DE DECIDIR: O argumento do Município de ausência de interesse processual do Ministério Público não se sustenta, pois a ação possessória por ele ajuizada não abarca as medidas estruturais necessárias para a proteção dos moradores e a reorganização do espaço urbano. A alegação de omissão estatal é evidente diante da ineficácia das medidas administrativas adotadas, sendo inequívoca a necessidade de intervenção judicial para evitar a perpetuação de situação de risco à vida e à segurança da população.
A tese recursal de impossibilidade administrativa para execução das medidas determinadas colide com os deveres constitucionais e legais do Município quanto à gestão do espaço urbano e à proteção de seus habitantes. A decisão judicial não viola a separação dos poderes, pois apenas impõe ao Executivo o cumprimento de obrigações já previstas no ordenamento jurídico, especialmente no Estatuto da Cidade e na Constituição Federal.
O reassentamento das famílias removidas deve ser garantido, não podendo o Município esquivar-se dessa obrigação sob o pretexto da reserva do possível. IV. DISPOSITIVO E TESE: Nega-se provimento ao recurso. Tese de julgamento:
"1. O Poder Público tem o dever constitucional de garantir a segurança da população em áreas de risco, sendo legítima a intervenção judicial para compelir o Executivo a adotar medidas concretas de mitigação de desastres. 2. A reserva do possível não pode ser invocada para justificar a inércia administrativa quando há risco iminente à vida e à segurança dos cidadãos.
[...] (TJSP; Apelação Cível 1029654-89.2019.8.26.0053; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2025; Data de Registro: 19/03/2025)

Por fim, o prazo de 90 dias fixado na decisão objurgada se revela proporcional e razoável, considerando a urgência que a matéria requer e a notória ciência prévia do Município quanto à necessidade de cumprimento da obrigação, o que afasta a pretensão subsidiária de dilação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões